Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual, visando rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A decisão agravada entendeu ausente o requisito atinente à probabilidade do direito, não vislumbrando provas acerca de negativa de cumprimento do contrato, por parte da parte ré, a fim de autorizar suspender-lhe os efeitos. O agravante também interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) se é possível, em sede de cognição sumária, suspender os efeitos do contrato, a fim de desobrigar o agravante a pagar as prestações do contrato de promessa de compra e venda, com fulcro no desinteresse de continuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de suspensão de pagamentos ou resilição unilateral, não encontra previsão na Lei 9.514/97 que rege contratos de promessa ou compromisso de compra e venda de imóveis, mas pode a parte pleitear judicialmente a rescisão contratual.
4. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito que autorize a reforma da decisão indeferitória da tutela de urgência pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A ausência de urgência e a complexidade técnica do procedimento cirúrgico justificam a necessidade de dilação probatória antes da imposição de obrigação ao plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97.
Jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1923245, 0730355-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.